Tribunal: STF
Processo: HC 187265
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, HC 587.917.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido apreendidos 32g (trinta e dois gramas) de maconha.
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Sustenta, inicialmente, que a ínfima quantidade da substância apreendida pode ser considerada para consumo próprio.
    Argumenta, também, que “a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos genéricos e inidôneos que se aplicam a qualquer caso e não comportam nenhuma especificidade em relação ao acusado”.
    A defesa ainda entende que o paciente é tecnicamente primário, tendo em vista que a condenação anterior “está pendente de recurso, havendo expressamente na sentença condenatória permissão para o paciente apelar em liberdade”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente sofreu constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Ministro Relator do HC 587917/PA do STJ que indeferiu liminarmente o writ, circunstância “contra legem” que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer: 
    A – A concessão de liminar para que o paciente tenha a prisão preventiva substituída por uma ou mais das diversas medidas cautelares diversas da prisão apontadas neste remédio heroico, nos termos do art. 319, do CPP; 
    B - A oitiva do MPF na condição de "custos legis", para que apresente parecer; 
    C - A requisição de informações à autoridade coatora; 
    D - A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente LUIS PAULO BRAGA DA SILVA a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o decreto da prisão preventiva seja revogado e substituído por medidas cautelares diversas da prisão”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “De plano, esclareço que o presente habeas corpus não se insere nas hipóteses que autorizam a análise da liminar em regime de plantão judiciário, porquanto não configuradas as situações constantes no art. 4º da Instrução Normativa n. 6, de 26/10/2012, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 
    (…)
    Na hipótese, o impetrante insurge-se contra decisão liminar do Tribunal de origem que manteve a prisão cautelar do paciente, a qual foi decretada pelo Magistrado de origem, após o exame da legalidade da prisão em flagrante. Manifesto, portanto, que a hipótese extrapola a previsão normativa, o que impede seu exame em regime emergencial de plantão. 
    Mister destacar, ademais, que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o não cabimento de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar em prévio mandamus, nos termos do disposto no verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Assim, salvo hipótese excepcional de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão impugnada, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    No caso dos autos, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 27/28): 
    ‘Pois bem, dito isto, tenho que, na espécie, a materialidade delitiva e os indícios da autoria restaram bem evidenciados, na medida em que, o flagranteado foi encontrado na posse de 32g de substância que se presume ser maconha, conforme laudo de constatação provisória em anexo. 
    Sobre o delito praticado pelo indiciado, faço importante explicitar que é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico estimula e propicia a prática de inúmeros delitos, provocando verdadeiro caos social onde disseminado. 
    No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na Comarca de Salinópolis, ocasionando o aumento de delitos, ligados diretamente ao tráfico de drogas, que vai desde ao cometimento de pequenos furtos a crimes mais graves, para manutenção do vício. 
    Por outro lado, é manifesta a periculosidade dos agentes que se dedicam a essa prática, que se espalha de forma estratificada, numa verdadeira cadeia criminosa, que começa com o grande produtor, passando por diversos níveis de fornecedores até chegar à boca de fumo, onde é vendida ao pequeno consumidor, em pequenas quantidades, muita das vezes para não atrair ou confundir a atenção dos órgãos de repressão. 
    Quem assim se predispõe, em tese, a agir sabe das consequências da droga e dos efeitos maléficos que ocasiona. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. 
    Além disso, da análise da certidão de antecedentes criminais, constato que o flagranteado não é jejuno em práticas delitivas, uma vez que possui contra si uma sentença condenatória pela prática do mesmo delito (proc. nº 0012157-98.2017.8.14.0048), o que demonstra à priori, ser contumaz em condutas ilícitas. 
    Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial, entendo que a gravidade do delito, associada à periculosidade do agente, impõe a necessidade de manutenção da custódia provisória, a bem da ordem pública. 
    Ainda, a instrução processual sequer se iniciou e a liberação do flagranteado neste momento seria prematura. 
    Nesses termos e amparado no art. 310, II, do CPP, CONVERTO em Prisão Preventiva a prisão em flagrante LUIS PAULO BRAGADA SILVA, para garantia da ordem pública local e por conveniência da instrução criminal, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art.313, I, daquele diploma legal. ’
    O Tribunal de origem, por seu turno, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (e-STJ fl. 25): 
    ‘No ato impugnado (Num. 3194740), consta motivação, a bem da ordem pública, voltada à gravidade do delito e a circunstância concreta que revela inclinação do paciente à criminalidade (uma vez que este já responde a outro processo, pelo mesmo delito, com sentença condenatória, conquanto não transitada em julgado). 
    Diante disso, venia concessa, não obstante os judiciosos argumentos do impetrante, é prudente que se oportunize a melhor instrução processual; porquanto, a prima facie, o decreto prisional ora questionado resta, satisfatoriamente, fundamentado, não sendo possível vislumbrar, de plano, ilegalidade ou abuso de poder. 
    Indefiro, pois, o pedido liminar, por não restar formada a convicção necessária para tanto, com o preenchimento cumulativo dos requisitos da fumus boni juris e do periculum in mora.’
    Como visto, pela leitura da decisão que indeferiu o pedido liminar bem como da que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observa-se que o paciente possui uma condenação anterior pela prática do crime de tráfico. Dessa forma, não há se falar, em um juízo preliminar, em manifesta ilegalidade. 
    Assim, devidamente motivada a decisão que indeferiu o pedido liminar, com base em elementos concretos, mostra-se prematuro o controle antecipado por este Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas durante o julgamento do habeas corpus impetrado na origem. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus”.
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Demais disso, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a periculosidade do paciente. Com efeito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FURTO – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, quando surpreendido o agente na prática do ato criminoso, tem-se sinalizada a periculosidade. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade. FURTO – OBJETO DE PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA . O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa” (HC 174.413, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/4/2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta dos delitos. Possibilidade de reiteração delitiva (acusado ostenta condenações por tráfico de drogas, receptação e dano). 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 157.708-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/4/2019) 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente